Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito à Educação. Agravo de Instrumento. Estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Monitor exclusivo. Assegurado pela Lei no 12.764/12. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao DISTRITO FEDERAL que disponibilizasse ao autor, monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, sem exclusividade, eis que o Autor, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) necessita de monitor exclusivo. O pedido foi fundamentado em laudo médico e na negativa de atendimento pela via administrativa.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autora tem direito à disponibilização de monitor exclusivo; e (ii) saber se a recusa do réu em atender ao pedido viola os direitos à educação e à inclusão previstos na legislação.
III. Razões de decidir 3. A legislação brasileira, incluindo a Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão, assegura o direito à educação inclusiva, devendo o Estado garantir o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. 4. No caso, a ausência de acompanhamento adequado pode acarretar danos irreparáveis ao desenvolvimento do aluno, enquanto a medida requerida se mostra proporcional e necessária para garantir seu progresso educacional e social.
IV. Dispositivo 5. Agravo provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764/12, art. 3o, Parágrafo único.